Tribunal: TJDFT
Processo: 0704207-82.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. SUBTRAÇÃO DE VEÍCULO. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E POLICIAIS QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. CAUSAS MAJORANTES. TRANSPOSIÇÃO DO AUTOMÓVEL PARA OUTRA UNIDADE FEDERATIVA. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que lhe condenou pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2o, incisos IV e V, do Código Penal.

2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui maior relevância, ainda mais quando se apresenta em conformidade com os demais elementos do conjunto probatório.

3. Demonstradas nos autos a transposição do veículo roubado para outra unidade federativa, bem como a restrição da liberdade da vítima por tempo superior ao necessário à execução do delito, a manutenção das majorantes é medida que se impõe.

4. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente, razoável adotar-se critério de exasperação da pena-base à razão de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial desfavorável, incidente sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato ao tipo penal.

5. Na segunda fase da dosimetria da pena, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, utilizada para alicerçar a convicção do magistrado e fundamentar a condenação, compensa-se com a agravante da reincidência e mantém a pena no patamar fixado na primeira fase. Precedentes.

6. Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena quando sua fixação for superior a 4 anos de reclusão e o réu for reincidente.

7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Pena redimensionada.